Tribunal: TJES
Processo: 0003700-84.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003700-84.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES e outros

APELADO: CESAR DE SOUZA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. ALTERAÇÃO DE PLANO DIRETOR MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE FATO DO PRÍNCIPE. INAPLICABILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DAS PROMITENTES-VENDEDORAS. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Rescisão Contratual para declarar rescindidos os contratos de compra e venda de imóveis comerciais, condenando as promissoras vendedoras à devolução integral das parcelas pagas. Alegam-se, no recurso, ilegitimidade passiva de uma das rés e a ocorrência de Fato do Príncipe decorrente de alterações no Plano Diretor Municipal (PDM) como justificativa para a modificação unilateral do projeto do empreendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se a alteração do Plano Diretor Municipal caracteriza Fato do Príncipe ou fortuito externo apto a justificar a modificação do projeto e a rescisão contratual sem culpa das vendedoras;
(ii) determinar se as alterações promovidas no projeto ensejam a rescisão contratual por culpa das promissoras vendedoras;
(iii) analisar a legitimidade passiva da empresa Lorenge S/A Participações sob a aplicação da teoria da aparência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração do Plano Diretor Municipal, ainda que tenha exigido mudanças no projeto do empreendimento, não configura Fato do Príncipe em contratos privados, por não preencher os requisitos de imprevisibilidade e inevitabilidade caracterizadores de caso fortuito ou força maior, sendo considerada um risco inerente ao ramo da construção civil.

A modificação unilateral do projeto inicial do empreendimento, alterando significativamente as características comerciais e as unidades adquiridas sem prévia comunicação aos adquirentes, constitui culpa das promissoras vendedoras, sendo aplicável a Súmula 543 do STJ, que assegura a devolução integral das parcelas pagas pelo promitente comprador.

A aplicação da teoria da aparência justifica a legitimidade passiva da empresa Lorenge S/A Participações, considerando a utilização de sua marca nos contratos, materiais publicitários e demais documentos relacionados ao empreendimento, transparecendo ao consumidor uma situação de solidariedade entre as empresas envolvidas.

A correção monetária deve incidir desde o desembolso, em conformidade com a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alteração do Plano Diretor Municipal não configura Fato do Príncipe ou fortuito externo em contratos privados, por não atender aos requisitos de imprevisibilidade e inevitabilidade.

A modificação unilateral do projeto do empreendimento, sem prévia comunicação aos adquirentes, enseja a rescisão contratual por culpa exclusiva das promissoras vendedoras.

A teoria da aparência fundamenta a legitimidade passiva de empresas que participam da cadeia de fornecimento e cuja atuação transparece relação direta com o consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 317, 393 e 478; CDC, art. 3º; Súmula 543 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1237376/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 01.09.2016; TJES, Apelação Cível nº 035180075943, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 27.10.2020; TJES, Apelação Cível nº 0021948-98.2017.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 11.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003700-84.2017.8.08.0035

APELANTES
: LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES e THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

APELADOS:
CESAR DE SOUZA, JANETE MARANGON DUARTE

DE SOUZA e JÚLIO CÉSAR MARANGON DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação em razão da sentença (fls. 245-252) por meio da qual
o MM Juiz
julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação Declaratória de Rescisão Contratual para (1) declarar rescindidos os contratos nº 38622 e 38623 por culpa das Apelantes e (2) condenar as Apelantes a restituírem 100% do valor pago.

Da alegação de ilegitimidade de Lorenge S/A Participações

As Apelantes alegam que a inclusão de LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES no polo passivo da presente ação é equivocada, uma vez que o contrato discutido nos autos foi celebrado com a empresa THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, sendo esta a única responsável por ele.

Na decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade, prolatada em 06/09/2017, o MM Juiz assim se manifestou:

Em contestação, os requeridos alegaram que a requerida LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES não seria parte no contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. Contudo, é unânime a doutrina e a jurisprudência no sentido de que deve ser observada a teoria da aparência quando o consumidor se vê impossibilitado de definir a quem está vinculado, senão vejamos:

[...]

No caso em tela, verifica-se que, conforme consta no contrato de promessa de compra e venda de unidades imobiliárias como contratante THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, mas, no mesmo contrato a logomarca da LORENGE S/A está presente em todas as páginas (fls. 26/83), bem como nos materiais publicitários às fls. 92/102. Considerando a quantidade de documentação acostada aos autos, evidenciando que a relação entre as partes também engloba a requerida LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES, aplica-se ao caso a teoria da aparência.

Observo que a marca da LORENGE S/A consta no instrumento de compromisso de compra e venda, indicando a existência de relação entre esta e a THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA que, aos olhos do consumidor, transparece uma situação de solidariedade (fls. 26/50 e 59/82).

A marca Lorenge também se faz presente em materiais publicitários.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – ILEGITIMIDADE – ATRASO – MODIFICAÇÃO PDU – RETENÇÃO – CLÁUSULA PENAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA – ARRAS CONFIRMATÓRIA – DEVOLUÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. A LORENGE S/A figura no instrumento de compromisso de compra e venda, indicando, assim, a clara relação entre a recorrente e a THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA que, aos olhos do consumidor, indica clara situação de solidariedade (fl. 45/46), o que afasta a alegada ilegitimidade. [...] 8. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0016851-83.2018.8.08.0035, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 08/03/2023).

APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO E TEORIA DA APARÊNCIA. MÉRITO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA. SÚMULA 543 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO DE CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE LUCIAN MOISES EVANGELISTA E OUTRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Preliminar de legitimidade passiva: Vinga a tese de existência de grupo econômico entre as empresas requeridas, notadamente porque às fls. 194/195 consta ata da assembleia geral onde ambas as empresas se fizeram presentes, ficando claro que os diretores de uma empresa integram também a direção da outra empresa. Ademais, caso não seja aceito a ideia de grupo econômico, verifica-se às fl. 128 que
as empresas anunciam em conjunto o empreendimento de loteamento em sites da internet, regendo-se na hipótese a aplicação da teoria da aparência, segundo a qual se reconhece a responsabilidade solidária de todos que participam da cadeia de fornecedores
– art. 3º do CDC. Preliminar acolhida. [...] 9. Recurso de Lucian Moises Evangelista e outra conhecido e parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0012216-83.2019.8.08.0048, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 26/02/2024).

DO EXPOSTO
, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva de Lorenge S/A.

Do mérito

As partes firmaram contrato para a aquisição dos imóveis comerciais, unidades 1401 e 1402, do Empreendimento The Place Offices, localizado na Rua Moema, nº 20, lote nº 20, quadra 42, Loteamento Virginópolis, Divino Espírito Santo, Vila Velha/ES.

As Apeladas ajuizaram a presente ação afirmando que em 2016 foram surpreendidos com a notícia de alteração na quantidade de pavimentos e unidades do edifício o que modificou consideravelmente suas características comerciais, circunstância que daria ensejo à rescisão contratual por culpa das vendedoras.

O MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida destacando que:

Neste ponto, destaca-se que a iniciativa dos autores de solicitarem o distrato não deve ser atribuída a mera perda do interesse em adquirir os imóveis, tampouco a fatores como dificuldades financeiras, questões pessoais e outras que, via de regra, são informadas pelos adquirentes quando desistem do negócio jurídico, e sim, ao manifestado descontentamento com as drásticas modificações realizadas no projeto inicial, sem qualquer comunicação aos adquirentes das unidades.

As Apelantes afirmam que houve fortuito externo pois o projeto do empreendimento “The Place Offices” já estava aprovado quando o memorial descritivo foi registrado e a construção e venda começaram. Contudo, por conta da declaração superveniente de inconstitucionalidade do Plano Diretor Municipal – PDM do Município de Vila Velha/ES foram necessárias severas modificações, sob pena de não obtenção da renovação do alvará de construção e, ao final da obra, do “habite-se”.

Este egrégio Tribunal tem entendido que eventual alteração do Plano Diretor Urbano (PDU), assim como eventual greve ou alteração climática, consiste fato previsível (fortuito interno) que não consiste justificativa para o atraso da obra para além do período de tolerância contratual ou alteração do projeto anunciado e contratado.

O Fato do Príncipe é figura própria do Direito Administrativo e está ligado a atos emanados pela Administração Pública que, de forma direta, onerem ou inviabilizem o cumprimento de obrigações em contratos administrativos.

Embora a aplicação do Fato do Príncipe em contratos privados seja controversa, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "
o fato do príncipe, caracterizado como uma imposição de autoridade causadora de dano, de um lado, viabiliza a responsabilização do Estado; e, de outro, rompe do liame necessário entre o resultado danoso e a conduta dos particulares, configurando, em disputas privadas, nítida hipótese de força maior
" (AgInt no REsp 1237376/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016).

Assim, embora a existência de Fato do Príncipe possa configurar, em disputas privadas, hipótese de força maior, entendo que, no presente caso, tal hipótese não se caracteriza.

No Direito Civil, a revisão ou resolução de contrato com fundamento em caso fortuito ou força maior pressupõe a imprevisibilidade e inevitabilidade do evento, o que deve ser analisado à luz da teoria da onerosidade excessiva e do equilíbrio contratual (art. 317 e art. 478 do Código Civil).

Alterações no plano diretor, embora possam impactar a utilidade do imóvel, não necessariamente cumprem esses requisitos, pois tais alterações são previsíveis e não raras no ramo da construção civil.

Em hipóteses fáticas semelhantes assim tem se manifestado este egrégio Tribunal:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C RESTITUIÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS ADQUIRIDAS NA PLANTA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI LOCAL QUE ALTEROU O PDU. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL COM A MUDANÇA DO NÚMERO DE PAVIMENTOS E A EXCLUSÃO DO ANDAR EM QUE SE SITUARIAM AS SALAS ADQUIRIDAS. FORTUITO INTERNO. CULPA DA CONSTRUTORA E DA PROMITENTE-VENDEDORA PELA RESCISÃO DAS AVENÇAS. DIREITO DA ADQUIRENTE A DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O EXAME DAS RAZÕES DO APELO PRINCIPAL.
1) Este Egrégio Tribunal de Justiça, em demanda envolvendo as mesmas rés apelantes principais, Lorenge S/A Participações e The Place SPE 136 Empreendimento Imobiliário Ltda, firmou posicionamento no sentido de que “eventual alteração do Plano Diretor Urbano (PDU), assim como eventual greve ou alteração climática, consiste fato previsível (fortuito interno) que não consiste justificativa para o atraso da obra para além do período de tolerância contratual”. Assim, concluiu que não haveria justificativa apta a embasar o atraso o atraso na entrega da unidade imobiliária e que seria devida a devolução da integralidade dos valores pagos pela promitente compradora (TJES, Classe: Apelação Cível n.º 035180075943, Relator: Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J 27/10/2020, DJ 30/11/2020). 2) A alteração do PDU decorreu da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal de Vila Velha n° 4.575/07, cujo julgamento pelo Egrégio Tribunal Pleno se deu na Direta de Inconstitucionalidade n.º 100080006834, julgada em 26/04/2012. 3) Nos termos da Súmula 543 do STJ, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva do promitente vendedor, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer de forma imediata e integral, de modo que as partes envolvidas deverão retornar ao estágio anterior à concretização do negócio. 4) No caso vertente, levando em consideração que: (i) a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal de Vila Velha n° 4.575/07, pelo Tribunal Pleno, se deu em 26/04/2012, o que gerou a necessidade de modificação do projeto estrutural com o número de pavimentos originalmente estabelecidos, com a exclusão do andar em que se situariam as salas adquiridas pela autora apelante adesiva; e (ii)
eventual alteração do Plano Diretor Urbano (PDU), assim como eventual greve ou alteração climática, consiste em fato previsível (fortuito interno) que não se traduz em justificativa para o atraso da obra para além do período de tolerância contratual; resta caracterizada a culpa exclusiva das rés apelantes principais pela rescisão das avenças, o que enseja o direito da apelante adesiva à restituição da integralidade dos valores pagos,
atinentes aos contratos n.ºs 38724 e 38726, das salas comerciais n.ºs 1816 e 1817. 5) Entende-se como abusiva a estipulação do prazo de tolerância em dias úteis, devendo a cláusula ser conformada, para estabelecer que a prorrogação deve ser contada em dias corridos, tal como consignado na sentença recorrida. Tal circunstância ratifica o atraso indevido na entrega da obra, afinal o prazo inicial para tanto era junho/2017, findando-se em dezembro/2017, porém as rés apelantes principais noticiaram à apelante adesiva que a expectativa de conclusão das obras teria sido alterada para junho/2018, diante da necessidade de
alteração do projeto estrutural para se adequar à declaração de inconstitucionalidade do PDU de Vila Velha/ES (em 26/04/2012), que, reitera-se, é tido como fortuito interno (previsível).
6) A correção monetária sobre o valor a ser restituído deve incidir a partir de cada desembolso, sendo aplicável o INPC. Por se tratar de obrigação de natureza contratual, deverão incidir juros de mora desde a citação, pela taxa SELIC, a partir de quando deverá cessar a incidência da correção monetária autônoma, sob pena de “bis in idem”. [...] Outrossim, julga-se prejudicado o exame das razões veiculadas no apelo principal (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0021948-98.2017.8.08.0035, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 11/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – ILEGITIMIDADE – ATRASO – MODIFICAÇÃO PDU – RETENÇÃO – CLÁUSULA PENAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA – ARRAS CONFIRMATÓRIA – DEVOLUÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A LORENGE S/A figura no instrumento de compromisso de compra e venda, indicando, assim, a clara relação entre a recorrente e a THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA que, aos olhos do consumidor, indica clara situação de solidariedade (fl. 45/46), o que afasta a alegada ilegitimidade. 2. Incontroverso que a obra foi entregue após o prazo de tolerância previsto no contrato. A alegação de que o atraso decorreu de caso fortuito não foi comprovada, porquanto a construtora não demonstrou quais foram as mudanças que supostamente foi obrigada a realizar no projeto.
Ademais, faz parte do risco do negócio efetuar eventuais alterações no projeto por imposição da Administração Pública.
3. Ocorrendo a rescisão por culpa da construtora, deve o consumidor ser reembolsado na integralidade das quantias pagas. Precedente do C. STJ. 4. De acordo com o entendimento do C. STJ, incide correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir do trânsito em julgado. 5. Correta a inversão da cláusula penal, conforme definido pelo C. STJ. Não vislumbro, na espécie, irrazoabilidade ou desproporcionalidade na cláusula, a indicar a aplicação do art. 413 do CC. 6. Se a rescisão se deu por culpa da construtora é devida a devolução simples das arras confirmatórias. 7. Não havendo descrição de situação fática que transborde o atraso na entrega, não há que se falar em dano moral. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0016851-83.2018.8.08.0035, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 08/03/2023).

Desse modo, correta a sentença ao reconhecer a culpa das Apeladas pela rescisão do contrato.

Nos termos da Súmula n.º 543/STJ, "
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”, não havendo que se falar em percentual de retenção.

As alegações acerca do termo inicial de incidência da correção monetária também não merecem prosperar, pois “
Quanto aos consectários legais incidentes sobre os valores a serem restituídos aos consumidores, deverá
ser aplicada correção monetária desde do desembolso
(INPC/IBGE) até o trânsito em julgado, a partir de quando incidirão, tão somente, os juros de mora pela SELIC (vedada cumulação com correção monetária, sob pena de bis is idem)”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0005233-84.2016.8.08.0012, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 27/08/2024).

Assim, as razões recursais não são suficientes para justificar a alteração da sentença.

Face o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso majorando os honorários advocatícios a serem pagos pelas Apelantes em 2% (dois por cento) em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.